Tribunal: CARF
Processo: 18239.009138/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.009138/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.205 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais. Afasta-se a glosa das despesas que o
contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução sobre as despesas médicas no
valor de R$ 36.250,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009138/2008-10
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/10), em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foi apurada a seguinte
infração:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas, com glosa no valor de R$ 36.070,00,
pelos motivos destacados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme abaixo:
Antonio F. A Clínica Urológica Ltda, notas fiscais não especificam serviços nem
paciente(contribuinte sócio administrador da clínica).
Andréia S L Curi, recibo sem especificação do paciente e não traz qualificação
técnica da profissional(registro no conselho de classe).
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls.
02/05, alegando, em síntese, que:
• O manual do IRPF não faz qualquer alusão à necessidade de carimbo que
indique o registro do devido conselho.
• Carreia segundas vias dos recibos, sanados seus supostos vícios formais, além
de declaração do profissional de que realizou os serviços médicos informados;
• Deve prevalecer o princípio da verdade material em superação ao precário
vício supostamente existente;
• Os vícios formais indigitados, no corpo das notas fiscais foram sanados com
emissão de declaração da empresa esclarecendo os serviços prestados.
• Inexiste obstáculo legal que inadmita que pessoa jurídica preste serviço
médico a sócio-administrador, mediante paga, na qualidade de paciente.
• As personalidades da PJ e do sócio, pessoa física não se confundem;
• A contrapartida pecuniária referente ao pagamento dos serviços prestados
pela pessoa jurídica foi formalmente aditada à respectiva receita bruta para fins
de regular tributação, pelo lucro presumido, conforme demonstram as cópias do
livro caixa e da vinculada Declaração de Informações Econômico-Financeiras
(DIPJ);
• Em não se considerar os valores de despesas médicas, afigurar-se-ia
verdadeiro bis in idem, ou seja, o mesmo ente tributante estaria instituindo
múltiplas exigências tributárias, decorrentes do mesmo fato gerador.
O contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos, conforme fls.
53/54:
• comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas de que tratam as
Notas Fiscais da empresa ANTONIO FERNANDO DE ARAÚJO
CLÍNICA UROLÓGICA LTDA, abaixo:
Nota Fiscal
Valor
Data de Emissão
Folha
282

R$ 550,00
13/1/2006

16
287

R$ 800,00
31/3/2006

14
292

R$ 830,00
27/4/2006

14
304

R$ 1.130,00
11/7/2006

12
795

R$ 1.000,00
22/8/2006

17
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

798

R$ 2.000,00
15/9/2006

12
709

R$ 3.000,00
30/9/2006

15
711

R$ 1.660,00
3/10/2006

16
717

R$ 3.870,00
27/10/2006

17
721

R$ 880,00
30/11/2006

13
726

R$ 4.000,00
20/12/2006

13
727

R$ 1.850,00
28/12/2006

15
TOTAL
R$ 21.570,00
• comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, que totalizam R$
14.500,00, de que tratam os recibos emitidos por Andréia de Souza Lombas,
CPF 009.024.07740, abaixo:
Valor
Data de Emissão
Folha
R$ 1.200,00
30/1/2006

24
R$ 1.200,00
30/3/2006

19
R$ 1.200,00
30/4/2006

21
R$ 1.200,00
30/5/2006

21
R$ 1.200,00
28/6/2006

23
R$ 1.200,00
30/6/2006

23
R$ 1.200,00
30/7/2006

24
R$ 1.200,00
30/8/2006

20
R$ 1.200,00
30/9/2006

22
R$ 1.200,00
30/10/2006

22
R$ 1.200,00
30/11/2006

24
R$ 1.300,00
30/12/2006

19
Foi esclarecido que tal comprovação deve ser realizada por meio de
apresentação de cópias de cheques; recibos de depósitos; extratos bancários
evidenciando o saque das referidas importâncias; coincidentes em datas e
valores com os recibos/Notas Fiscais originalmente emitidos pelos prestadores
acima, ou quaisquer outras provas que demonstrem, de forma inequívoca, a
disponibilização dos recursos financeiros aos mesmos.
Em resposta, fl. 55, o contribuinte solicitou um prazo maior para a entrega da
documentação, tendo em vista a demora da instituição bancária.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a dentistas e fisioterapeutas, bem como as despesas com
exames laboratoriais, e a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2013 (segunda-feira), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a legislação tributária, na espécie, Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art.
5o, 2o, e 8o, inciso II, "a", e 2o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999- Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), ART. 80; Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002, art. 16, 4o; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 46,
não impõe qualquer diferenciação entre recibos de pessoas físicas e notas fiscais de pessoas
jurídicas para fins de comprovação de percepção de serviços médicos por pessoa física.;
b) o RIR/99 e a Lei no 8.383/91 não impõe qualquer exigência, para fins de
validade dos recibos/notas fiscais apresentados, que se distancie da indicação do nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, podendo
ser substituídos por cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao
beneficiário;
c) há jurisprudência do CARF assentando o entendimento do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas. A maior parte dos recibos se referem a clínica
Antonio F. A. Clínica Urológica Ltda, a qual o contribuinte figura como sócio administrador. O
recibo emitido por Andréia S. L. Curi não faz referência ao paciente e não traz qualificação
técnica da profissional (registro no conselho de classe).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
A decisão de piso assim se manifestou sobre a ausência da comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas:

Das Despesas Médicas
Considerando as alegações constantes na peça impugnatória e em virtude do alto valor
de despesas médicas declaradas pela Interessado, optou-se pela realização de diligência
para comprovação do efetivo pagamento realizado pelo mesmo.
O Regulamento do Imposto de Renda assim dispõe sobre a comprovação e a dedução de
despesas médicas:
“DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III limitase a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;” (grifouse)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação. O primeiro item a ser
comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal (“pagamentos
efetuados”), é exatamente o pagamento das despesas médicas. Comumente é aceito,
para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo firmado pelo profissional
da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por
pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação
dos serviços ou do respectivo pagamento.
Percebe-se, ainda, que a terminologia adotada pela legislação é “documentação”, o que,
por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais como, recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante, para que tenham eficácia probatória, é que reflitam
a quitação de determinada obrigação. Para tanto, é necessário que, da documentação,
seja possível identificar: a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção
genérica à prestação de serviços médicos, b) o efetivo pagamento e c) a correspondência
entre o pagamento e o valor pago ao nome, número de inscrição cadastral e endereço do
profissional recebedor da contraprestação pecuniária.
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto de
documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define forma
específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado. O
pagamento é um destes fatos, pois na falta de outro documento comprobatório da
quitação da obrigação, pode ser provado por meio de cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento, conforme art. 80 § 1o , inciso III, in fine, do RIR/1999.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo-lhe,
portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas, quando
assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do RIR/1999. Assim dispõe o art. 333 do
Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa deve
comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base
apenas em meras afirmações.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.” Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que
participaram do ato.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a
presunção juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável
tão-somente em relação aos seus subscritores” (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.2003/SP,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de veracidade,
permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em contrário.
Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é passível
de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia invalidação quanto à sua
autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC retrocitados, o ônus da prova do fato
declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade, conclui-se
que, desde que haja motivos relevantes ( I declaração de altos valores de despesas
médicas com os mesmos prestadores; IIo fato de que o beneficiário do serviço é sócio
do prestador do mesmo serviço, é legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos
complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de verossimilhança
dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a invalidação da autenticidade e
veracidade do recibo e da declaração de pagamento.
Sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para comprovar o
fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou
menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade,
ponderando-se a acessibilidade às provas.
Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. É sabido que, em regra, os
tratamentos de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos
por exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em
regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por
questões de segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de
conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se
que, nesses casos, em regra, é viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de
elementos complementares ao recibo de pagamento, tais como cheques, comprovantes
de depósitos bancários, extratos bancários comprovando os saques, etc.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
“DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE. Deve ser mantida a glosa de despesas médicas e odontológicas
de valor relevante insuficientemente comprovadas por documentação hábil e
idônea quanto ao efetivo pagamento e à efetiva prestação dos serviços por
profissional habilitado.
DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO
A validade da dedução de despesas médicas depende da comprovação do efetivo
dispêndio do contribuinte. (1a Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão
unân. 10249395 em 06/11/2008, rel. Eduardo Tadeu Farah).
IRPF DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta
a disponibilidade de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva
comprovação da prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas
condições devem ser comprovadas por outros meios de prova, tais como:
radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de
remédios e outras. Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as
provas mencionadas ( Acórdão 10246489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recibos ou notas fiscais, mesmo que
emitidos nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem
outros elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços
médicos ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua
prestação.
Nessa hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos
adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do
pagamento. (Ac. 1o CC 10423.311, de 2008).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

IRPF GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS À luz do artigo 29 do Decreto 70.235
de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção.
Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas odontológicas, com
cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o pagamento
não foram comprovados. (Ac. 10248.510, de 2007).
IRPF DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO
Inadmissível a dedução de despesas médicas, na declaração de ajuste anual,
cujos comprovantes não correspondam a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a que se
propõe (Ac. 1o CC 10416647/1998).”
Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular de pagamento, por si só, não
tem eficácia probatória para fins de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física,
quando, apesar de preencher os requisitos objetivos do art. 80, § 1o, inciso III do
Regulamento do Imposto de Renda, a despesa médica tiver valor expressivo, e, além
disso, o contribuinte, devidamente intimado, não tiver apresentado elementos
subsidiários.
Exige-se nesses casos a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, a
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade
dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
À vista dos documentos apresentados e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, conclui-se por considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas
os documentos de fls. 11/41, pois não preenchem os requisitos legais da prova, uma vez
que os valores expressivos justificam a exigência da comprovação do efetivo dispêndio,
o que não foi cumprido por parte do Interessado.
Com relação à despesa referente à empresa Antonio Fernando de Araújo Clínica
Urológica Ltda, acrescente-se à falta de comprovação da efetividade do pagamento o
fato de que os valores pagos pelo contribuinte, R$ 21.570,00, sócio da referida empresa,
representam um valor superior a 65% dos valores recebidos diretamente de consultas
particulares, conforme se verifica na comparação entre a receita bruta declarada pela
empresa de R$ 120.877,70 e os valores recebidos de planos de saúde de R$ 88.537,35,
que resulta em uma diferença de R$ 32.340,39, conforme Declaração juntada pelo
contribuinte, às fls. 28/35
Ressalta-se, por fim, que o Interessado requer, em resposta à intimação, a prorrogação
do prazo para apresentação dos comprovantes destas despesas. Entretanto, até o
julgamento desta Notificação de Lançamento, não consta a apresentação de documentos
adicionais.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

Pelas razões acima expostas, deve ser mantida a glosa do valor de R$36.070,00 (arts. 73
e 80, § 1o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda).
No entanto, é importante informar que a comprovação efetiva dos dispêndios
realizados não foi solicitada pela fiscalização, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (fl. 8). Assim, não é razoável requisitar ao recorrente que
comprove o efetivo pagamento em prejuízo à fundamentação original do lançamento fiscal
(“falta de comprovação, ou por falta de previsão legal”), em prejuízo aos Princípios do Devido
Processo Legal e seus subprincípios decorrentes, Ampla Defesa e Contraditório (Art. 5o, LV, da
Constituição Federal).
Neste particular, o contribuinte apresenta, anexos ao seu recurso voluntário,
declarações da profissional de psicologia Andreia de Souza Lombas Curi (R$ 14.500,00) e
Carlos Roberto Junqueira Borges, sócio da clínica Antônio Fernando de Araújo Clínica
Urológica (R$ 21.750,00), dentre as quais, constando a indicação do seu endereço e beneficiários
do serviço, a fim de sanear a inconsistência apontadas pela fiscalização.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais de fls. 77/117.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fls. 77/117 em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Quanto às despesas médicas realizadas, a declaração emitida pelo profissional é
contundente em afirmar que os serviços foram prestados ao Recorrente, além de atestar os seus
endereços profissionais e beneficiários dos serviços.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas médicas
em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-
lhe provimento para restabelecer a dedução sobre as despesas médicas no valor de R$ 36.250,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009138/2008-10

Fl. 129
DF CARF MF
Original